Tribunal: TJSP
Processo: 1111371-50.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PRELIMINARES – Valor atribuído à causa correspondente ao proveito econômico formulado na inicial, nos termos do art. 292, I, do CPC/15 – Cerceamento de defesa afastado – Questões de fato e de direito bem delimitadas nos autos – Preliminares rejeitadas.

AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de prestação de serviços de arquitetura – Autora que busca o pagamento de quantia residual pertinente à

Ementa:
PRELIMINARES – Valor atribuído à causa correspondente ao proveito econômico formulado na inicial, nos termos do art. 292, I, do CPC/15 – Cerceamento de defesa afastado – Questões de fato e de direito bem delimitadas nos autos – Preliminares rejeitadas.

AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de prestação de serviços de arquitetura – Autora que busca o pagamento de quantia residual pertinente à remuneração dos projetos entregues quanto à reforma do apartamento da ré – Rescisão contratual promovida pela ré/contratante – Notificação que aponta descumprimento pela contratada quanto ao comparecimento presencial mínimo nas obras, em duas vezes por semana – Descabimento – Estrito cumprimento de condição prevista em minuta elaborada pelas partes que não deve prevalecer – Ré que propriamente questiona a validade da forma escrita pactuada, alegando a inexistência de assinatura das partes no instrumento – Circunstância, ademais, que não impediu a entrega dos projetos e a consecução dos trabalhos idealizados pela profissional, conforme observado em laudo pericial – Divergências do projeto com o resultado final obtido que representam mínimos desdobramentos – Remuneração da profissional devida, sem falar em adicional pelo acompanhamento durante o período em que permaneceu vinculada à obra – Multa contratual pretendida pela ré-reconvinte indevida – Procedência parcial da ação e improcedência da reconvenção mantidas – Excepcional fixação de honorários recursais, diante da particularidade do caso – Recursos improvidos, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1111371-50.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
CAROLINE LARROYED OLIVEIRA ESTEVES, é apelada/apelante FLAVIA MARIA
CARDOZO SANTOS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, com
observação.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111371-50.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/8
VOTO No 39734
APEL. No: 1111371-50.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE/APDA: CAROLINE LARROYED OLIVEIRA ESTEVES
APDA/APTE: FLAVIA MARIA CARDOZO SANTOS
PRELIMINARES Valor atribuído à causa correspondente ao
proveito econômico formulado na inicial, nos termos do art.
292, I, do CPC/15
Cerceamento de defesa afastado

Questões de fato e de direito bem delimitadas nos autos

Preliminares rejeitadas.
AÇÃO DE COBRANÇA Contrato de prestação de serviços de
arquitetura Autora que busca o pagamento de quantia residual
pertinente à remuneração dos projetos entregues quanto à
reforma do apartamento da ré Rescisão contratual promovida
pela ré/contratante Notificação que aponta descumprimento
pela contratada quanto ao comparecimento presencial mínimo
nas obras, em duas vezes por semana Descabimento Estrito
cumprimento de condição prevista em minuta elaborada pelas
partes que não deve prevalecer
Ré que propriamente
questiona a validade da forma escrita pactuada, alegando a
inexistência de assinatura das partes no instrumento

Circunstância, ademais, que não impediu a entrega dos projetos
e a consecução dos trabalhos idealizados pela profissional,
conforme observado em laudo pericial
Divergências do
projeto com o resultado final obtido que representam mínimos
desdobramentos Remuneração da profissional devida, sem
falar em adicional pelo acompanhamento durante o período em
que permaneceu vinculada à obra Multa contratual pretendida
pela ré-reconvinte indevida
Procedência parcial da ação e
improcedência da reconvenção mantidas Excepcional fixação
de honorários recursais, diante da particularidade do caso

Recursos improvidos, com observação.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Flávia Maria Cardozo
Santos contra Caroline Larroyed Oliveira Esteves que, pela r. sentença (págs.
1207/1214), proferida pela magistrada CAMILA RODRIGUES BORGES DE
AZEVEDO, cujo relatório se adota, foi julgada procedente, em parte, para
condenar a ré ao pagamento de R$ 52.000,00, a ser corrigido monetariamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111371-50.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/8
pela tabela prática do E. TJSP, além de juros moratórios de 1% ao mês a partir
da citação, carreando à ré a sucumbência de custas e despesas processuais,
além de verba honorária advocatícia fixada em 10% sobre o valor da
condenação; e, ainda, foi julgada improcedente a reconvenção, condenando-se a
ré-reconvinte ao pagamento de custas e despesa processuais em relação a esta
lide, além de verba honorária de sucumbência fixada em 10% sobre o valor dado
à causa.
Irresignadas, apelaram as partes.
A ré aduz, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à
causa; que, considerando-se a concordância da autora quanto à redução do
preço final, o saldo residual devido seria de R$ 50.000,00, não R$ 52.000,00
como constou na inicial. Sustenta que a autora descumpriu a cláusula contratual
que estabelece a obrigação de vistoria presencial mínima de 2 vezes por semana;
que tal fato restou corroborado pelas declarações dos profissionais que prestaram
serviços na obra; que a autora deixou de apresentar diversos projetos, o que
acarretou na contratação de outra empresa para conclusão dos serviços, gerando
atrasos, retrabalho e custos adicionais; que a atuação na obra da arquiteta de
maneira indireta contraria imposição prevista em cláusula contratual; que o
próprio laudo pericial demonstra pontos de divergências entre o projeto e a obra
realizada no apartamento; que a autora não procedeu à entrega física do RRT
(Registro de Responsabilidade Técnica) ao representante legal do condomínio.
Por fim, caso não seja reconhecido seu direito mediante análise da prova dos
autos, requer o retorno dos autos à origem a fim de que seja produzida prova
oral.
A autora, por sua vez, pretende a condenação da ré ao
pagamento de porcentagem de 5% (cinco por cento) sobre o valor gasto pelo
cliente em materiais e mão de obra, referentes aos dois meses em que
acompanhou a reforma. Em suma, requer o acolhimento da remuneração
adicional durante o período em que acompanhou a execução das obras.
Recursos
bem
processados,
acusando
respostas
(págs.
1312/1343 e 1344/1348), subiram os autos.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111371-50.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/8
De início, rejeita-se a preliminar de incorreção do valor da causa.
Com efeito, não há controvérsia a respeito do ajuste inicialmente
firmado entre as partes, o qual previu o pagamento dos honorários da autora de
R$ 12.000,00 no ato da assinatura, somados a cinco parcelas iguais de R$
12.000,00, totalizando-se R$ 72.000,00. Nesse sentido, o pedido condenatório
formulado na inicial corresponde a R$ 52.000,00, relativamente ao valor ajustado
entre as partes, deduzindo-se a parcela reconhecidamente paga pela parte ré no
importe de R$ 20.000,00.
Desta feita, o valor da causa correspondente ao proveito
econômico decorrente do pedido da cobrança, nos termos do art. 292, I, do CPC,
sem considerar a parcela ilíquida do pedido inicial correspondente ao percentual
de 5% sobre o valor gasto pelo cliente em materiais e mão de obra, referentes
aos dois meses em que a autora acompanhou a reforma (pág. 14).
Por seu turno, diferentemente do que alega a ré, eventuais
tratativas por meio de mensagens eletrônicas não representam inequívoca
manifestação de vontade de alterar as condições inicialmente firmadas entre as
partes, tampouco leva a crer que o preço final seria modificado para R$
70.000,00, ainda que fosse alterada a forma de pagamento com o aumento de
número de parcelas de 5 para 7 (págs. 283/296 e 347).
Ainda em sede preliminar, é de ser afastada a necessidade de
realização de outras provas, na medida em que a prova útil e necessária para o
desfecho da lide corresponde à perícia técnica deferida nos autos, a qual foi
suficiente para esclarecer os pontos controvertidos fixados pela d. magistrada de
primeiro grau, vale dizer, “proporção das obrigações contratuais cumpridas pela
autora e se esta de fato realizou a execução da obra conforme o projeto
previamente estipulado. Também, se teria sido realizada a adequação das
infraestruturas e se fora entregue o projeto de design de interiores referente aos
três andares do imóvel, bem como se foi realizado estudo de estilo para cada
ambiente. Por fim, se houve de fato a apresentação do Registro de
Responsabilidade Técnica e qual foi a frequência com a qual a autora
acompanhou a obra” (págs. 1096/1098).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111371-50.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/8
E ainda, conforme restou decidido, “não há que se falar em
produção de prova oral, dado que os pontos controvertidos estão relacionados à
proporção das obrigações contratuais cumpridas o que pode ser obtido a partir do
cotejo do contrato com o que fora apontado no laudo pericial e se a execução da
obra está de acordo com o projeto previamente estipulado, o que demanda
apenas análise técnica” (págs. 1191).
Em suma, pela análise das provas existentes nos autos, já
encontrava a julgadora elementos hábeis à formação de seu convencimento não
vendo necessidade da produção de outras provas, uma vez que as questões de
fato e de direito estão bem delimitadas. Na verdade, o desencadear do
processamento exige a solução rápida do litígio, indeferindo-se as diligências
inúteis ou meramente protelatórias (CPC/15, art. 139, inciso II, e 370).
Superadas as preliminares, consta que, em 03.04.2017, a autora
foi contratada pela ré para elaborar projeto de arquitetura, design de interiores,
acompanhamento da execução da obra, bem como escolha de objetos de
decoração de um apartamento residencial, situado na rua Goitacás, n. 76, Santa
Cecília, São Paulo-SP (págs. 17). Conforme já observado, a autora pretende o
pagamento do valor residual de R$ 52.000,00, tendo em vista que, não obstante
a notificação quanto à rescisão contratual promovida pela ré em 09.06.2017
(págs. 368/376), houve a entrega da totalidade do projeto o qual, inclusive, foi
efetivamente utilizado na reforma do apartamento, cuja conclusão das obras
estava previsto para março de 2018 (pág. 17).
A ré, por sua vez, entende que a autora descumpriu o contrato ao
não comparecer na obra com a frequência mínima de 02 vezes por semana.
Segundo suas alegações, a autora deixou de apresentar projetos hidráulico,
elétrico e o da piscina, além do documento de Responsabilidade Técnica da obra,
o que justificaria a rescisão do contrato, bem como a incidência da multa de R$
5.000,00 tal como deduzido em seu pedido reconvencional.
Entretanto, durante o período de vigência do contrato, tem-se que
a ausência momentânea da autora na obra não inviabilizou a consecução do
projeto nos moldes contratados pela ré, tanto que as mensagens trocadas entre
as partes relevam o consentimento do marido da ré, Sr. Humberto Cardoso (pág.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111371-50.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/8
04), quem foi previamente informado sobre as ausências pontuais da autora
(entre os dias 29/05/2017 até 02/06/2017). E, ainda, conforme constou no laudo
pericial, no período de contratação vigente, “ela atuou tanto de maneira presente
na obra, quanto de maneira indireta contando fornecedores” (pág. 1159 - sic).
Ademais, é de se salientar que, embora seja inequívoca a relação
jurídica travada entre as partes, a própria ré admite que o ajuste firmado ocorreu
de forma verbal (pág. 361), considerando-se que não houve assinatura da minuta
encartada na inicial (págs. 16/20).
Desta feita, de acordo com a premissa estabelecida pela própria
tese defensiva, não há como conferir eficácia à cláusula prevista em minuta
contratual (cláusula 2a obrigações da contratada pág. 18), a qual prevê o
comparecimento da profissional na obra pelo menos duas vezes por semana, até
porque, atendendo-se a finalidade quanto à elaboração do projeto arquitetônico,
não há qualquer justificativa para eximir a ré quanto ao pagamento dos valores
devidos à autora.
Nesse sentido, a prova pericial técnica foi suficiente para
constatar o cumprimento não só quanto à entrega do projeto arquitetônico (págs.
105/110), mas também a utilização do referido projeto na reforma do
apartamento. E, embora a perícia constatasse divergências pontuais entre o
projeto e o resultado, a conclusão conduz ao entendimento de que o
desdobramento foi mínimo se comparado a totalidade do que fora efetivamente
entregue (cf. págs. 1128/1168).
Por conseguinte, não deve prevalecer as declarações encartadas
aos autos pela ré por prestadores de serviços que trabalharam no local (págs.
465/467), até porque a notificação inicialmente enviada pela ré diz respeito
somente à infringência contratual decorrente do comparecimento mínimo na obra
pela arquiteta (pág. 528), o que, aliás, impossibilitou que adotasse outras
providências relacionadas à consecução da obra, diante da decisão da ré em
rescindir precocemente o contrato em 09.06.2019 (cf. págs. 363, 449 e 1158).
Sem prejuízo disso, o art. 15, parágrafo único, da Lei 12.378/10
lei que regulamenta o exercício da atividade profissional da arquitetura e
urbanismo , apenas faculta ao arquiteto acompanhar a implantação de trabalho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111371-50.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/8
de sua autoria, não impõe obrigação, in verbis: “art. 15 (...) Parágrafo único. Ao
arquiteto e urbanista é facultado acompanhar a implantação ou execução de
projeto ou trabalho de sua autoria, pessoalmente ou por meio de preposto
especialmente designado com a finalidade de averiguar a adequação da
execução ao projeto ou concepção original”.
Nesse sentido, confira-se julgado no âmbito deste E. TJSP:
“Prestação de serviços de arquitetura Indenizatória Prova de que a ré foi
contratada para a fiscalização de obra Ausência Ônus que incumbia ao autor
- Apelante contratada apenas para a elaboração de projetos - Códigos de
atuação inseridos na Anotação de Responsabilidade Técnica que não apontam
assunção de qualquer responsabilidade desse jaez - Legislação que apenas
faculta ao arquiteto acompanhar a implantação de trabalho de sua autoria, se for
de seu interesse, mas não o obriga a tal - Improcedência decretada Provimento
do apelo” (TJSP, apel. n. 0024932-47.2012.8.26.0482, 26a Câmara de Direito
Privado, rel. Vianna Cotrim, j. 28/09/2017).
Por seu turno, a respeito da apresentação dos projetos
hidráulicos e elétricos, a autora asseverou que “a Ré e Esposo apenas exigiram
que fossem apresentados os pontos diretamente no local (desenhos nas paredes,
etc), sem a necessidade de se apresentar qualquer desenho ou projeto neste
sentido” (pág. 1070). Deveras, ao ser fixados os pontos controvertidos, a parte ré
formulou questionamento somente quanto à apresentação de projeto executivo
em geral, “projeto de iluminação, projeto de paginação de revestimentos, projeto
de elevações, projeto de forro de Dry-Wall, projeto de piscina, projeto de
marcenaria e projeto de paisagismo” (Questão 06, pág. 1102). E, neste aspecto,
o laudo pericial foi categórico ao afirmar que tais projetos não fizeram parte do
contrato (pág. 1166).
Ainda, nos limites de sua atuação profissional até a rescisão
contrato, demonstrou-se a emissão de Registro de Responsabilidade Técnica
para fins de elaboração do projeto (págs. 1178/1179), tanto que houve
autorização para início das obras, conforme amplamente retratado pelas
fotografias acostadas aos autos (págs. 239/282). Ademais, conforme observado
pela r. sentença de primeiro grau “(...) estes documentos responsabilizam o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111371-50.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/8
profissional pela obra ou projeto e garantem os direitos autorais ao profissional e
seu direito à remuneração, não estando relacionados, portanto, à prestação ou
não da obra” (pág. 1212).
De outro lado, embora reconhecido o direito à remuneração da
autora pela entrega do projeto, não prevalece a pretensão quanto ao adicional de
5% do total gasto na obra, em decorrência do acompanhamento da execução
das obras no período em que atuou (pág. 19, cláusula 4a), isso porque a minuta
encartada pela autora não é suficiente para conferir inequívoca aceitação da ré a
respeito da referida forma de remuneração, tampouco foi possível identificar
qualquer ajuste específico nas mensagens eletrônicas trocadas entre as partes
nesse sentido.
Em suma, é caso de se manter o resultado proclamado pela r.
sentença de primeiro grau que acolheu o pedido da autora quanto ao pagamento
de R$ 52.000,00, sem falar, no mais, em aplicação da multa contratual de R$
5.000,00 tal como pretendido pela ré em seu pedido reconvencional. Nesse
sentido, “a execução do projeto tal como fora contratado afasta o pedido
reconvencional da requerida, que o fundamenta, conforme fls. 513, na realização
do projeto de reforma apenas nos dois primeiros andares, na ausência de projeto
de infraestrutura elétrica, hidráulica e de esgoto e no não comparecimento da
autora-reconvinda com a frequência mínima ao local” (pág. 1212).
Por fim, observo que, excepcionalmente, diante do trabalho
desenvolvido e da natureza da causa, de forma a remunerar condignamente o
patrono da parte autora, majoro a verba honorária de sucumbência para 12% do
valor da condenação (ação principal) e 12% do valor atribuído à reconvenção, por
aplicação do art. 85, §11, do CPC.
No mais, advirto que eventuais recursos protelatórios ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento aos recursos, com observação.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora